Tribunal: STJ
Processo: 0000744-64.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829273 - MT (2024
/0489667-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE
: TELEFONICA DATA S/A
ADVOGADOS
: MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI E OUTRO(S) -
MG016082
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
ALEXANDRE DE CASTRO BARONI - SP366718
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
VERA ANANDA DA SILVEIRA - SP422849
ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - SP503429
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: CARLOS ALBERTO BUENO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52223160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: c624b859-f4f4-46e2-a7b3-92eec3657175

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: c624b859-f4f4-46e2-a7b3-92eec3657175

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829273 - MT (2024
/0489667-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE
: TELEFONICA DATA S/A
ADVOGADOS
: MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI E OUTRO(S) -
MG016082
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
ALEXANDRE DE CASTRO BARONI - SP366718
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
VERA ANANDA DA SILVEIRA - SP422849
ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - SP503429
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: CARLOS ALBERTO BUENO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela TELEFÔNICA

BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 753):
Documento eletrônico VDA51232914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: 32f77a13-4f07-4c0c-93e3-99e95d210fe6

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA. ACÓRDÃO
AMPARADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO.
INADEQUAÇÃO.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, desacompanhada
de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, atrai a aplicação
da Súmula 284 do STF.
2. O recurso especial é inadequado para impugnar acórdão amparado em
fundamentação de natureza constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissões na medida em que não analisou argumentos deduzidos anteriormente.
Alega que, ao manter o afastamento da ofensa ao art. 1.022 do CPC
pela incidência da Súmula 284 do STF, o acórdão recorrido não enfrentou o argumento,
deduzido no agravo interno, de que a atribuição de efeitos pretéritos à concessão da
ordem em mandado de segurança é consequência natural do reconhecimento da não
incidência do ICMS sobre os serviços prestados até outubro de 2016, porque não
atingidos pela prescrição.
Diz que "caberia ao acórdão embargado enfrentar esse argumento e
justificar porque a ausência de prescrição não seria suficiente para o reconhecimento do
direito sobre os fatos ocorridos nos cinco anos anteriores à impetração" (e-STJ fl. 767).
Além disso, também vinculado à aludida afronta, aduz que o
acórdão embargado não tratou da jurisprudência acerca da possibilidade da concessão da
ordem "servir para desconstituir uma cobrança ou servir como título judicial para
eventual compensação administrativa, nos cinco anos anteriores à impetração do
" (e-
writ
STJ fl. 767).
Ao final, requer a correção dos mencionados vícios.
Impugnação às e-STJ fls. 780/784.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão embargado manteve a decisão monocrática em que se
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. No julgamento colegiado,
destacou-se (e-STJ fls. 758/760):
Documento eletrônico VDA51232914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: 32f77a13-4f07-4c0c-93e3-99e95d210fe6

A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A recorrente aponta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, sustentando omissão
do acórdão recorrido porque não se manifestou a respeito da possibilidade da
sentença "operar efeitos sobre o reconhecimento da validade de atos jurídicos
anteriores à sua impetração, seja para desconstituir uma cobrança (coisa
julgada material), seja para servir como título judicial para eventual
compensação administrativa" (e-STJ fl. 600).
Além disso, aponta "obscuridade, decorrente de erro material" (e-STJ fl. 600),
uma vez que concedida, pelo acórdão recorrido, isenção do ICMS quando se
configuraria verdadeira hipótese de não incidência do imposto.
Nos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta
pelo ora recorrente para "conceder a isenção do ICMS sobre o valor pago a
título de assinatura básica mensal sem franquia pelo serviço de telefonia da
data do ajuizamento do
até
".
mandamus
21/10/2016
No julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem afastou os
alegados vícios. Esclareceu que o pedido do mandado de segurança não
abarcou os cinco anos anteriores à impetração. Ademais, justificou o termo
final (21/10/2016) na modulação dos efeitos engendrada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 827 de repercussão geral.
Contudo, as razões do recurso especial limitaram-se, basicamente, a reproduzir
os argumentos dos embargos de declaração opostos na origem. E, nesse
contexto, não trataram do motivo apresentado pelo Tribunal de origem para
sustentar o termo inicial do provimento judicial, qual seja, a ausência de
pedido específico nesse sentido, também, não evidenciaram a importância da
correção do mencionado erro material para o resultado do julgamento.
Logo, a recorrente não demonstra como a tese relativa à possibilidade de
atribuição de efeitos, no período anterior ao ajuizamento do mandado de
segurança, poderia desconstituir a conclusão do acórdão recorrido de que tal
extensão não é possível, no caso concreto, em virtude da ausência de pedido
específico no
. Além disso, não deduz argumentação para esclarecer os
writ
efeitos jurídicos danosos da manutenção do que relaciona à obscuridade.
Esta Corte de Justiça tem decidido, reiteradamente, que a alegação de vício de
integração deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à
compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de
que padeceria o acórdão impugnado e da relevância ao deslinde da
controvérsia.
A inobservância dessa exigência impede o conhecimento do recurso especial,
à luz da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito, cito os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.245.152/PE,
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe
, REsp n. 1.627.076/SP, Relatora Ministra REGINA HELENA
08/10/2018
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
, AgInt no AREsp n. 1.134.984
14/08/2018
/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
e AgInt no REsp n. 1.720.264/MG, Relator Ministro MARCO
06/03/2018
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
.
21/09/2018
Documento eletrônico VDA51232914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: 32f77a13-4f07-4c0c-93e3-99e95d210fe6

Além disso, ressalte-se que a tentativa de sanar as mencionadas deficiências na
argumentação do recurso especial, neste momento processual, configura
inaceitável inovação recursal e não deve ser conhecida.
Portanto, não há motivos para o conhecimento do recurso quanto à violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegação de mérito, baseada no argumento de que foram
extrapoladas as delimitações do Tema 827 do STF, é cristalino que a
controvérsia foi dirimida pela Corte de origem à luz de fundamento
eminentemente constitucional, cujo exame compete tão somente ao Supremo
Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário.
A correta aplicação pelo Tribunal de origem de tese firmada em repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal se traduz em matéria de cunho
constitucional, o que afasta a competência desta Corte.
Nesse sentido: [...]
A alegação da existência de vício de integração no acórdão do
Tribunal de origem não foi conhecida por deficiência de fundamentação recursal
(Súmula 284 do STF), porque a parte recorrente não apresentou fundamento para
demonstrar como o enfrentamento de sua tese infirmaria a conclusão da Corte
de
a quo
que o pedido deduzido no
não abarcou os fatos anteriores à impetração. Além disso,
writ
ressaltou-se, naquele momento, que o intuito de fazê-lo apenas no âmbito desta Corte, no
agravo interno, configuraria inadmitida inovação recursal.
Ou seja, a irresignação do recurso especial baseada na violação do
art. 1.022 do CPC nem mesmo ultrapassou o juízo de admissibilidade com base em
fundamentação clara e suficiente que evidenciou a falha na elaboração da tese recursal
por carência de atividade dialética no convencimento acerca da capacidade de influência
da questão supostamente omissa no deslinde da controvérsia.
Do que se vê, nas razões destes aclaratórios, a embargante
basicamente reitera as alegações deduzidas anteriormente, insistindo na apreciação da
tese que, como visto, não mereceu admissibilidade no âmbito desta Corte.
As omissões invocadas pela parte embargante manifestam o
seu inconformismo com o
embargado e repisam argumentos dantes suscitados,
decisum
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC/2015.REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC
/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.2. No caso, não
Documento eletrônico VDA51232914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: 32f77a13-4f07-4c0c-93e3-99e95d210fe6

se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.3. Não podem ser acolhidos
embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado
combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.4. Embargos de declaração
rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp 1666390/RS, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/02/2021
11/02/2021

Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto reputados manifestamente
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: 32f77a13-4f07-4c0c-93e3-99e95d210fe6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.829.273 / MT
Número Registro: 2024/0489667-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007446420158110041 7446420158110041
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
AGRAVANTE
: TELEFONICA DATA S/A
ADVOGADOS
: MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI E OUTRO(S) - MG016082
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
ALEXANDRE DE CASTRO BARONI - SP366718
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
VERA ANANDA DA SILVEIRA - SP422849
ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - SP503429
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : CARLOS ALBERTO BUENO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
Documento eletrônico VDA52207942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 8d4145b6-ce74-4faa-811b-066875fb00c5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE : TELEFONICA DATA S/A
ADVOGADOS
: MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI E OUTRO(S) - MG016082
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
ALEXANDRE DE CASTRO BARONI - SP366718
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
VERA ANANDA DA SILVEIRA - SP422849
ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - SP503429
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : CARLOS ALBERTO BUENO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 8d4145b6-ce74-4faa-811b-066875fb00c5